Tribunal: TJDFT
Processo: 0737789-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. NÃO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. DECISÃO MANTIVA.
I - Não realizado o exame criminológico inicial, previsto no art. 8o da LEP, e não havendo qualquer intercorrência durante a execução da pena, apta a indicar a necessidade da perícia para a progressão de regime, deve ser mantida a decisão que concedeu o benefício, inclusive o trabalho externo. Inteligência da Súmula Vinculante no 26 do STF e 439 do STJ.
II - Recurso conhecido e desprovido.